Tribunal: TJDFT
Processo: 0712786-84.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712786-84.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAMILA COSTA PEREIRA EMBARGADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cuida-se de Embargos de Declaração em face de decisão de minha lavra em que recebi o recurso de apelação no duplo efeito. Diz a embargante que formulou pedido, em sede de contrarrazões, no sentido de que o recurso fosse recebido apenas no efeito devolutivo. Assevera ainda que, em sendo mantida a decisão nesses termos, causará sérios prejuízos a ela. Decido. É importante ressaltar que conheço do recurso oposto em homenagem ao princípio da primazia do julgamento com mérito, porque a decisão não apresenta nenhum dos vícios que justifiquem o acolhimento de embargos de declaração. Há recurso adequado contra a decisão do relator. Esclareço à embargante que, contrarrazões ao recurso de apelação não é a peça processual adequada à formulação de pedidos. Por outro lado, vale destacar que, a regra no nosso sistema processual, é que a apelação tem efeito suspensivo. De modo que, apenas nos casos previstos em lei se admite o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo. A situação da embargante não se amolda às hipóteses que excetuam a regra geral. Embora, em situações excepcionais, admite-se que o relator receba o recurso apenas no efeito devolutivo, quando, efetivamente, a situação poderá causar prejuízo à parte. Não é este o caso do recurso da embargante. Com amparo nesses argumentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto pela embargante. Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos os autos para análise do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator